Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA DO CONSUMIDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em operação bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do imbróglio não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, quando evidente a existência de conflitos de interesse pendente de solução. Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Transferência bancária. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu. Durante a ligação, foi induzido a realizar procedimentos pela internet, sob o fundamento de que seria necessário realizar atualizações no sistema internetbank. Diante da demora do procedimento, o autor desconfiou da operação e, após diligências, percebeu que havia sido vítima de fraude. Foram realizadas uma transferência fraudulenta de R$ 30.000,00 e uma tentativa de transferência, bloqueada pelo banco, no valor de R$ 34.000,00 (ID 32888741 - Pág. 9). A despeito das alegações do autor, não há no processo qualquer elemento que indique falha na segurança dos sistemas fornecidos pelo réu. A narrativa indica que o requerente recebeu uma ligação de terceira pessoa desconhecida e que não era possível verificar se a ligação partiu do telefone fornecido pela instituição financeira. Ademais, o autor realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário, de modo que a fraude apenas foi possível em razão de negligência do consumidor. Apesar do alto valor da transferência fraudulenta, o autor é pessoa jurídica e as transações bancárias constantes no extrato de ID 32888741 - Pág. 9 não indicam, de forma clara, a quebra do perfil de consumo. O simples fato de o réu bloquear uma transação e permitir a realização de outra não indica, por si só, falha no sistema de segurança da instituição financeira. Desse modo, conclui-se que a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão pela qual o réu não deve responder pelos prejuízos decorrentes. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W